Tribunal: TJDFT
Processo: 0012382-28.2006.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 A LEI 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PORTE DE ARMA EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. FATO TÍPICO. O REGISTRO DE ARMA DE FOGO NÃO CONCEDEU AO SEU TITULAR O DIREITO DE PORTÁ-LA ALÉM DOS LIMITES DA ÁREA PRIVATIVA DE SUA RESIDÊNCIA. ARTIGO 5o DA LEI DE ARMAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria delitiva do apelante restaram demonstradas pelos documentos juntados aos autos: Ocorrência Policial n.o 17.318/2006-0, Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo de Exame em Arma de Fogo e a prova oral colhida nas fases investigatória e judicial, destacando-se a confissão judicial do acusado.
2. É certo que o registo de uma arma de fogo não concede ao seu titular o direito de portá-la além dos limites da área privativa de sua residência, conduta esta que somente é permitida mediante a obtenção do documento de porte, o qual o apelante não possuía.
3. Tendo sido flagrado em área de uso e circulação comum no interior de seu condomínio, a conduta do apelante é efetivamente de porte – artigo 14, da Lei de Armas. Se não fosse assim, em todo e qualquer condomínio seria lícito aos moradores portarem armas de fogo pelas áreas de uso comum, o que, por óbvio, não é permitido pela lei.
4. Não há falar em atipicidade da conduta, uma vez que o fato narrado se amolda ao delito tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, que constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo dispensável qualquer desdobramento para a constituição da conduta criminosa.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.